Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010508-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a MARIANE NATHAINE T. DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE:
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora porque deixou de acolher as nulidades suscitadas nas alegações finais defensivas apresentadas nos autos da ação penal n.o 1003321-19.2020.811.0042, e condenou o réu pela prática do narcotráfico.
Contextualizando a impetração, narra a subscritora do writ que, poucos meses antes do fato, o paciente havia recém progredido para o regime semiaberto no cumprimento da pena a que condenado pelo crime de roubo majorado, quando foi abordado por policiais da ROTAM ora sob a alegação de atitude suspeita, ora a pretexto do suposto cumprimento de ordem de prisão “em aberto”, ocasião em que apreendida uma porção de maconha em sua residência, com subsequente lavratura de termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor, e a promessa dos policiais de que, da próxima vez, seria encarcerado definitivamente.
Nesse contexto, alega que na madrugada de 17/09/2020 foi novamente surpreendido pelos mesmos policiais enquanto manobrava seu veículo em frente à sua residência, oportunidade na qual procederam às buscas pessoal e veicular, acusando a apreensão de 310,76g de maconha distribuídas no bolso do paciente e no assoalho do automóvel, sobrevindo, então, o oferecimento de denúncia no dia 03/12/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas; e a nomeação da i. Defensoria Pública em 26/01/2021 para assisti-lo nos autos da ação penal retromencionada, data em que apresentou defesa prévia e arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo i. Ministério Público na exordial acusatória, ao que se seguiu o recebimento da denúncia e a realização da audiência de instrução em 25/02/2021, na qual as testemunhas policiais supostamente mentiram, a defesa não arrolou qualquer testemunha diversa daquelas elencadas na preambular acusatória, tampouco formulou perguntas aos depoentes, e o interrogatório do acusado consistiu no primeiro ato processual da solenidade, em manifesta inversão da ordem a que alude o art. 400 do CPP.
Prossegue aduzindo que somente na data de 15/03/2021, por ocasião do oferecimento das alegações finais, é que a impetrante assumiu a defesa técnica do paciente, pleiteando a nulidade dos atos processuais até então produzidos e a reabertura da instrução para produção de provas pela defesa, haja vista a ausência naquele momento do laudo da perícia a que submetido o carro de propriedade do paciente e onde supostamente foi apreendida parte da droga, ao que agregou a suposta suspeição de um dos policiais ouvidos em juízo, a tese de falsidade do flagrante e a pretensa inidoneidade dos testemunhos dos policiais.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a impetrante que apesar de todas essas idiossincrasias e alegações de nulidade, aliadas à superveniente juntada do laudo pericial que atestou a ausência de compartimentos ocultos no veículo do paciente e a não constatação de avarias externas a despeito da versão policial de que teria chocado o bem contra o portão do imóvel; a autoridade inquinada de coatora, desconsiderando as falhas e contradições apontadas, bem como as evidências de que o paciente é mero usuário de drogas, e ainda, servindo-se de documento novo não submetido ao contraditório, consistente no relatório da Central de Monitoramento, houve por bem condená-lo como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
Desta feita, a firmatária do remédio heroico invoca a súmula n.o 523 do STF e aponta como primeira vertente ensejadora da impetração a nulidade absoluta do processo por ausência ou insuficiência da defesa técnica, diante dos prejuízos evidenciados pela atuação da i. Defensoria Pública, mormente porque assevera que além de não indicar uma única prova a ser produzida durante a instrução processual, o órgão estadual quedou-se inerte ao longo da audiência, deixando o paciente “à mercê” da acusação, que conduziu a solenidade em conjunto com as testemunhas da maneira que lhe foi conveniente, deixando precluir o direito do réu de produzir provas em seu favor, a ensejar a anulação de todos os atos processuais desde o oferecimento da denúncia, além da concessão da liberdade provisória ao paciente.
Como segunda vertente, defende a nulidade do feito em decorrência da inversão da ordem do interrogatório, argumentando, nesse viés, que embora a i. Defensoria Pública tenha pugnado pela realização da oitiva do paciente como último ato processual, a teor do que preceitua o art. 400 do CPP e os Informativos ns. 609 e 683 do STJ, a d. autoridade inquinada de coatora, após manifestação favorável do Parquet e invocando o princípio da especialidade, indeferiu referida pretensão e procedeu com o interrogatório do réu como primeiro ato da solenidade instrutória, impossibilitando-o de se defender das versões ditas fantasiosas apresentadas pelas testemunhas em juízo.
Enfim, a nobre causídica aponta, também, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, porquanto assegura que a d. autoridade inquinada de coatora assentou a condenação em provas novas que foram por ela juntadas aos autos quando da prolação do édito judicial, as quais sequer restaram previamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e concedida a liberdade provisória ao paciente. E, no mérito, pugna pela concessão em definitivo do writ, com a renovação da audiência de instrução mediante a observância estrita dos preceitos legais e constitucionais vigentes.
A ordem veio munida com procuração e os documentos digitais registrados do ID 90969971 ao ID 90969979.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão combatida estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
O reconhecimento de nulidade por meio de habeas corpus é possível tão somente nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória e, na hipótese, ao que parece, a impetrante almeja a reapreciação do lastro probatório angariado durante a instrução processual, o que é incompatível com a via estreita do writ.
Acresça-se, outrossim, que analisando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, verifico que a ação penal correlata foi sentenciada na recente data de 07/06/2021 (ID 90969974, p. 361-389), de maneira que eventual nulidade ainda pode ser debatida por meio do competente recurso de apelação; mesmo porque, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a impetração em substituição ao recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem de ofício – o que, à priori, inocorre in casu.
Deveras, o habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a sua liberdade de locomoção. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico, sem descuidar que deve ser restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de ir e vir.
Ademais, a Terceira Seção do STJ reafirmou recentemente o entendimento de que é relativa a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório prevista no artigo 400 do CPP, estando sujeita, portanto, à preclusão, a tornar necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sem olvidar da demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, que não se pode considerar presumido unicamente em virtude da superveniência de condenação.
À vista disso, e tendo em linha de conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, concluo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MATEUS SANTANA DE ALMEIDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator